Tribunal: TJMT
Processo: 1003211-53.2024.8.11.0018
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003211-53.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), DIOU SERAFIM DONIZETI DATSCH RODRIGUES DE REZENDE - CPF: 974.428.951-15 (APELADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), ESTEFANY REZENDE ALVES COELHO - CPF: 078.198.791-14 (ADVOGADO), ROSANA GUIMARAES SOUZA DE REZENDE - CPF: 019.055.881-43 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL. CÉDULAS DE PRODUTO RURAL (CPR). LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. CDI COMO INDEXADOR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação de Débito Rural c/c Ação Revisional, ajuizada por produtor rural, reconhecendo a abusividade das taxas de juros remuneratórios em duas CPRs, limitando-as a 12% ao ano; dos juros moratórios em todas as CPRs, limitando-os a 1% ao ano; a descaracterização da mora nos contratos com encargos abusivos; e a validade do CDI como indexador, desde que respeitado o teto legal. O pedido de prorrogação do crédito rural foi julgado improcedente. Houve fixação de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a livre pactuação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano em CPRs com recursos não controlados; (ii) estabelecer a legalidade da utilização do CDI como indexador de remuneração; (iii) determinar a possibilidade de capitalização dos encargos financeiros na ausência de cláusula expressa; e (iv) averiguar a legalidade da estipulação de juros moratórios superiores a 1% ao ano em contratos de crédito rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As taxas de juros remuneratórios em cédulas de crédito rural não podem ultrapassar 12% ao ano, salvo expressa fixação pelo Conselho Monetário Nacional.

A adoção do CDI como indexador de remuneração é válida, desde que os encargos totais não ultrapassem o teto legal de 12% ao ano.

Na ausência de cláusula expressa, admite-se a capitalização semestral dos encargos financeiros em cédulas de crédito rural, conforme o art. 5º do Decreto-Lei nº 167/1967.

Os juros moratórios em crédito rural estão limitados a 1% ao ano, conforme previsão legal específica, sendo nulas as cláusulas que estabelecem percentuais superiores

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos da Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação de Débito Rural c/c Ação Revisional nº 1003211-53.2024.8.11.0018, ajuizada por DIOU SERAFIM DONIZETI DATSCH RODRIGUES DE REZENDE, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nesses termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

a) RECONHECER a abusividade da taxa de juros remuneratórios da cédula de produto rural nº 158700301788 e cédula de produto rural nº 158700300951, devendo estas serem limitadas à taxa de 12% (doze por cento) ao ano;

b) RECONHECER a abusividade da taxa de juros moratórios, de todos os contratos discutidos (nº 15870030178; nº 158700300951; nº 158700300961; nº 158700300978; e nº 158700301011), limitando-a à taxa de 1% (um por cento) ao ano;

c) RECONHECER a descaracterização da mora da cédula de produto rural nº 158700301788 e cédula de produto rural nº 158700300951, determinando o afastamento da cobrança de juros moratórios, mantendo-se, contudo, a exigibilidade do débito principal com a incidência apenas dos juros remuneratórios limitados ao percentual de 12% a. a;

d) MANTER o CDI como indexador contratado, contudo, LIMITO a taxa de juros efetiva ao patamar máximo de 12% (doze por cento) ao ano em todo o período de normalidade contratual.

Por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Considerando que houve procedência parcial dos pedidos, com o acolhimento de parte dos pleitos revisionais (limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano para as cédulas nº 158700301788 e nº 158700300951, limitação dos juros moratórios a 1% ao ano para todas as cédulas, e descaracterização da mora para as cédulas nº 158700301788 e nº 158700300951) e improcedência do pedido principal de prorrogação do crédito rural, resta configurada a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

Assim, condeno os autores ao pagamento de 60% das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, e o réu ao pagamento de 40% das custas processuais e honorários advocatícios, também fixados em 10% sobre o valor da causa.”

Em suas razões, de Id. 325316385, o apelante, em síntese, aduz a legalidade das taxas pactuadas nos contratos, notadamente por se tratar de operações de crédito rural com recursos não controlados, os quais autorizam a livre pactuação dos encargos, nos termos da Resolução CMN nº 4.234/2013 e do Manual de Crédito Rural (MCR), especialmente nos capítulos 6-1, 6-3 e 2-4.

Argumenta que os juros remuneratórios praticados estão em conformidade com o que foi livremente pactuado entre as partes, sendo inaplicável a limitação imposta pelo juízo
a quo
. Defende, ainda, a legalidade da utilização do CDI como taxa remuneratória, afastando a incidência da Súmula 176 do STJ.

Por fim, requer o provimento da apelação para a total improcedência dos pedidos iniciais, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões no Id. 325316393, por meio das quais a parte apelada refuta
in totum
os argumentos da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia gira em torno da revisão das Cédulas de Produto Rural (CPRs) firmadas pelas partes, com destaque para os contratos nºs 158700300951, 158700301788, 158700300978, 158700300961 e 158700301011, todos celebrados para fins de custeio das atividades agropecuárias dos apelados.

A sentença recorrida reconheceu a abusividade das taxas de juros remuneratórios em duas CPRs específicas, limitando-as a 12% ao ano, além de fixar os juros moratórios de todos os contratos em 1% ao ano, com descaracterização da mora em relação às CPRs que continham cláusulas abusivas. Reconheceu, ainda, a legalidade da capitalização dos juros e da utilização do CDI como indexador, desde que observada a limitação de 12% ao ano.

Inconformado, o banco apelante requer a reforma integral da sentença.

Pois bem.

Consoante relatado, o apelante sustenta a legalidade integral dos contratos, especialmente quanto: (i) à possibilidade de livre pactuação dos juros remuneratórios em CPRs com recursos não controlados; (ii) à validade do CDI como índice de remuneração; (iii) à inaplicabilidade da limitação imposta pela Lei da Usura; e (iv) à improcedência dos pedidos revisionais.

Passo à análise individualizada de cada uma das teses.

Dos Juros Remuneratórios

No que tange aos juros remuneratórios, observa-se que os contratos em exame preveem as seguintes taxas:

CPR nº 1587003000951: 4,60% a.a. + 100% da variação do CDI (pós-fixada)

CPR nº 158700301788: 17,91% a.a. (prefixada)

CPR nº 158700300961: 12,00% a.a. (prefixada)

CPR nº 158700300978: 4,99% a.a. + 100% do CDI (pós-fixada)

CPR nº 158700301011: 4,60% a.a. + 100% do CDI (pós-fixada)

Embora o banco apelante sustente que, por força do item 1 do MCR 6-3, haveria autorização normativa para pactuação livre das taxas de juros em operações com recursos não controlados, tal alegação não se sustenta juridicamente diante da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme reiterado no REsp 1.940.292/PR, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi,
“não havendo atuação do Conselho Monetário Nacional na fixação de um limite, como determina o art. 5º do Decreto-Lei nº 167/1967, as taxas acordadas entre as partes não podem ultrapassar o limite de 12% ao ano, previsto no Decreto nº 22.626/1933”
.

O próprio Decreto-Lei nº 167/67 impõe, em seu art. 5º, que os juros remuneratórios nas cédulas de crédito rural devem obedecer ao limite fixado pelo CMN, sendo esse um comando cogente e vinculante, cuja omissão implica a aplicação supletiva da Lei da Usura. Trata-se de interpretação teleológica e sistemática, com o objetivo de conter abusos nos contratos formalmente regidos por lógica privada, mas materialmente submetidos à função social da política agrícola.

No caso concreto, ao menos um contrato ultrapassam de forma evidente o teto de 12% ao ano, revelando onerosidade excessiva, especialmente no caso da CPR nº 158700301788 (17,91% a.a.). Por consequência, impõe-se a limitação ao patamar legalmente admissível, nos termos da r. sentença, que bem observou o entendimento da jurisprudência consolidada do STJ.

No mesmo sentido vem decidindo este e. sodalício em casos análogos:

“DIREITO CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DESTINADA À ATIVIDADE RURAL. NATUREZA JURÍDICA DA OPERAÇÃO. ENCARGOS FINANCEIROS. ABUSIVIDADE. CDI. LIMITAÇÃO A 12% A.A. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUTUÁRIO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, firmada por meio de Cédula de Crédito Bancário para aquisição de colheitadeira agrícola, afastando a natureza rural da operação, reconhecendo a abusividade da cláusula de atualização monetária atrelada ao CDI, substituindo-a pelo INPC, e determinando o afastamento dos efeitos da mora até a liquidação. A sentença indeferiu os pedidos de reconhecimento de crédito rural, de repetição do indébito em dobro e de indenização por danos morais, fixando sucumbência recíproca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a operação, embora formalizada por Cédula de Crédito Bancário, reveste natureza jurídica de crédito rural; (ii) verificar a legalidade da cláusula que estipula o CDI como fator de atualização monetária cumulada com juros remuneratórios; (iii) aferir a possibilidade de repetição de indébito em dobro; e (iv) examinar o cabimento de indenização por danos morais decorrente da cobrança de encargos considerados abusivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A formalização da operação por meio de Cédula de Crédito Bancário não afasta, por si só, sua natureza rural, sendo esta reconhecida diante da comprovação da destinação dos recursos à atividade agropecuária e da expressa submissão do contrato às regras do Manual de Crédito Rural (MCR), conforme cláusula contratual. 4. A adoção do CDI como índice de atualização monetária revela-se abusiva nas operações de crédito rural, devendo os encargos financeiros observar o limite legal de 12% ao ano, previsto no Decreto nº 22.626/1933, diante da omissão do Conselho Monetário Nacional em fixar taxa específica. 5. A ausência de cláusula expressa de capitalização no contrato impõe a adoção supletiva da capitalização semestral, nos termos do art. 5º do Decreto-Lei nº 167/67. 6. A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, diante da inexistência de má-fé do credor e da inaplicabilidade do art. 42, § 1º, do CDC, uma vez não evidenciada a vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica do mutuário. 7. A estipulação contratual considerada parcialmente abusiva não configura, por si só, dano moral indenizável, ante a ausência de lesão concreta à esfera extrapatrimonial do contratante. 8. Reconhecida a sucumbência mínima do autor, impõe-se a redistribuição das custas e honorários de sucumbência integralmente à parte ré, com majoração dos honorários recursais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido (autor). Recurso desprovido (banco). Tese de julgamento: “1. A operação formalizada por Cédula de Crédito Bancário possui natureza rural quando comprovada a destinação dos recursos à atividade agropecuária e a submissão contratual ao Manual de Crédito Rural.
2. Os encargos financeiros em cédulas de crédito rural devem observar o limite legal de 12% ao ano, nos termos do Decreto nº 22.626/1933, sendo nula a cláusula que impõe encargos superiores.
3. A adoção do CDI como fator de correção monetária em contratos de crédito rural é abusiva quando excede o limite legal permitido. 4. A restituição de valores pagos a maior em decorrência de cláusulas abusivas deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé do credor. 5. A cobrança de encargos abusivos não configura, por si só, dano moral indenizável. 6. Havendo sucumbência mínima do autor, deve-se imputar à parte ré o pagamento integral das custas e honorários, com majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Decreto nº 22.626/1933, art. 1º; Decreto-Lei nº 167/67, art. 5º; Lei nº 4.829/65, art. 3º; Lei nº 10.931/2004, art. 28; CPC, arts. 85, 98, § 6º, 233, § 3º, I; CDC, art. 42, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 176 e 298; REsp 1.978.445/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 28.10.2022; REsp 2.147.710/RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 06.12.2024; TJMT, AC 1000747-12.2023.8.11.0044, rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.10.2023; TJMT, ED no AI 1016522-34.2025.8.11.0000, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 15.10.2025.”
(N.U 1003157-86.2025.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO EMBARGANTE. RELAÇÃO DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO LEGAL A 12% AO ANO. CAPITALIZAÇÃO ANUAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. ENCARGOS CONTRATUAIS INCIDENTES ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO EMBARGANTE. PROVIMENTO DO RECURSO DO EMBARGADO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Olimpio Pavlak Bernardi contra sentença que acolheu parcialmente seus embargos monitórios opostos em face do Banco do Brasil S.A., nos autos de ação monitória lastreada em Cédula Rural Pignoratícia nº 40/04132-8. 2. O pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente foi indeferido, sendo intimado para recolher o preparo recursal, sem que tenha atendido à determinação, configurando deserção. II. Questão em discussão 3. As questões submetidas ao Tribunal consistem em: (i) verificar a admissibilidade do recurso de apelação diante da ausência de preparo; e, superada a preliminar, (ii) analisar a validade das cláusulas contratuais relativas à taxa de juros remuneratórios e à capitalização; (iii) definir a aplicabilidade do CDC à relação contratual entre produtor rural e instituição financeira; e (iv) estabelecer se os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito. III. Razões de decidir 4. Diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal, aplica-se o art. 932, III, do CPC, impondo-se o não conhecimento do recurso por deserção. 5. A relação jurídica firmada entre produtor rural e instituição financeira, destinada ao fomento da atividade produtiva, possui natureza empresarial, sendo inaplicável o CDC (art. 2º). 6. A taxa de juros remuneratórios em Cédula Rural Pignoratícia submete-se ao limite legal de 12% ao ano, salvo autorização expressa do Conselho Monetário Nacional. A taxa contratada de 5,86% a.a. não ultrapassa o teto legal, inexistindo abusividade. 7. A capitalização de juros é admitida em contratos rurais, desde que expressamente pactuada, conforme o art. 5º do Decreto-Lei nº 167/1967 e a MP nº 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF. 8. Os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento da dívida, inexistindo fundamento legal para sua limitação à data da constituição do título judicial, sob pena de ofensa ao princípio da força obrigatória dos contratos e estímulo à inadimplência. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso do embargante não conhecido por deserção. Recurso do embargado conhecido e provido, para julgar procedente a ação monitória, rejeitando os embargos e constituindo de pleno direito o título executivo judicial relativo à Cédula Rural Pignoratícia nº 40/04132-8, com incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento. Tese de julgamento: “1. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor às operações de crédito rural destinadas à atividade produtiva.
2. Nos contratos de Cédula Rural Pignoratícia, a taxa de juros remuneratórios está limitada a 12% ao ano, salvo autorização do Conselho Monetário Nacional.
3. A capitalização de juros é permitida, desde que expressamente pactuada. 4. Os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, ainda que convertido o mandado monitório em título executivo judicial.”
(N.U 1001625-65.2024.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

Da Utilização do CDI como Indexador

A utilização do CDI como indexador não é, por si só, ilícita, como corretamente reconheceu o juízo de origem. No entanto, sua validade está condicionada à observância do limite legal de 12% ao ano para o conjunto dos encargos remuneratórios.

A jurisprudência do TJMT tem evoluído para reconhecer a nulidade parcial de cláusulas que, embora admitam o CDI como fator de remuneração do capital, resultem, na prática, em encargos financeiros superiores ao permitido pelo ordenamento jurídico.

A esse respeito, colaciona-se precedente deste egrégio Tribunal:

“DIREITO CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DESTINADA À ATIVIDADE RURAL. NATUREZA JURÍDICA DA OPERAÇÃO. ENCARGOS FINANCEIROS. ABUSIVIDADE.
CDI. LIMITAÇÃO A 12% A.A.
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUTUÁRIO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, firmada por meio de Cédula de Crédito Bancário para aquisição de colheitadeira agrícola, afastando a natureza rural da operação, reconhecendo a abusividade da cláusula de atualização monetária atrelada ao CDI, substituindo-a pelo INPC, e determinando o afastamento dos efeitos da mora até a liquidação. A sentença indeferiu os pedidos de reconhecimento de crédito rural, de repetição do indébito em dobro e de indenização por danos morais, fixando sucumbência recíproca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a operação, embora formalizada por Cédula de Crédito Bancário, reveste natureza jurídica de crédito rural; (ii) verificar a legalidade da cláusula que estipula o CDI como fator de atualização monetária cumulada com juros remuneratórios; (iii) aferir a possibilidade de repetição de indébito em dobro; e (iv) examinar o cabimento de indenização por danos morais decorrente da cobrança de encargos considerados abusivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A formalização da operação por meio de Cédula de Crédito Bancário não afasta, por si só, sua natureza rural, sendo esta reconhecida diante da comprovação da destinação dos recursos à atividade agropecuária e da expressa submissão do contrato às regras do Manual de Crédito Rural (MCR), conforme cláusula contratual. 4. A adoção do CDI como índice de atualização monetária revela-se abusiva nas operações de crédito rural, devendo os encargos financeiros observar o limite legal de 12% ao ano, previsto no Decreto nº 22.626/1933, diante da omissão do Conselho Monetário Nacional em fixar taxa específica. 5. A ausência de cláusula expressa de capitalização no contrato impõe a adoção supletiva da capitalização semestral, nos termos do art. 5º do Decreto-Lei nº 167/67. 6. A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, diante da inexistência de má-fé do credor e da inaplicabilidade do art. 42, § 1º, do CDC, uma vez não evidenciada a vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica do mutuário. 7. A estipulação contratual considerada parcialmente abusiva não configura, por si só, dano moral indenizável, ante a ausência de lesão concreta à esfera extrapatrimonial do contratante. 8. Reconhecida a sucumbência mínima do autor, impõe-se a redistribuição das custas e honorários de sucumbência integralmente à parte ré, com majoração dos honorários recursais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido (autor). Recurso desprovido (banco). Tese de julgamento: “1. A operação formalizada por Cédula de Crédito Bancário possui natureza rural quando comprovada a destinação dos recursos à atividade agropecuária e a submissão contratual ao Manual de Crédito Rural. 2. Os encargos financeiros em cédulas de crédito rural devem observar o limite legal de 12% ao ano, nos termos do Decreto nº 22.626/1933, sendo nula a cláusula que impõe encargos superiores.
3. A adoção do CDI como fator de correção monetária em contratos de crédito rural é abusiva quando excede o limite legal permitido.
4. A restituição de valores pagos a maior em decorrência de cláusulas abusivas deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé do credor. 5. A cobrança de encargos abusivos não configura, por si só, dano moral indenizável. 6. Havendo sucumbência mínima do autor, deve-se imputar à parte ré o pagamento integral das custas e honorários, com majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Decreto nº 22.626/1933, art. 1º; Decreto-Lei nº 167/67, art. 5º; Lei nº 4.829/65, art. 3º; Lei nº 10.931/2004, art. 28; CPC, arts. 85, 98, § 6º, 233, § 3º, I; CDC, art. 42, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 176 e 298; REsp 1.978.445/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 28.10.2022; REsp 2.147.710/RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 06.12.2024; TJMT, AC 1000747-12.2023.8.11.0044, rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.10.2023; TJMT, ED no AI 1016522-34.2025.8.11.0000, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 15.10.2025.”
(N.U 1003157-86.2025.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025)

Assim, ao prever encargos pós-fixados vinculados integralmente à variação do CDI acrescidos de taxa fixa, as cláusulas constantes das CPRs nºs 1587003000951, 158700300978 e 158700301011 resultam, na prática, em índices superiores ao patamar legal permitido, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade parcial dessas cláusulas, mantendo-se o CDI como fator de remuneração, desde que respeitado o teto de 12% ao ano, conforme corretamente estabelecido na sentença.

Da Capitalização dos Juros

O apelante não trouxe cláusula contratual expressa autorizando a capitalização de juros. Em tais hipóteses, conforme previsto no art. 5º do Decreto-Lei nº 167/67, aplica-se supletivamente a capitalização semestral dos encargos financeiros.

Trata-se de disposição legal específica para o regime das cédulas de crédito rural, que autoriza o financiador, nas datas de 30 de junho e 31 de dezembro, a capitalizar encargos, ainda que não haja cláusula expressa.

Portanto, a sentença não incorreu em erro ao aplicar a capitalização semestral de forma supletiva, harmonizando a ausência de cláusula contratual com a norma especial aplicável.

A propósito, colaciono julgado deste e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DESTINADA À ATIVIDADE RURAL. NATUREZA JURÍDICA DA OPERAÇÃO. ENCARGOS FINANCEIROS. ABUSIVIDADE.
CDI. LIMITAÇÃO A 12% A.A.
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUTUÁRIO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, firmada por meio de Cédula de Crédito Bancário para aquisição de colheitadeira agrícola, afastando a natureza rural da operação, reconhecendo a abusividade da cláusula de atualização monetária atrelada ao CDI, substituindo-a pelo INPC, e determinando o afastamento dos efeitos da mora até a liquidação. A sentença indeferiu os pedidos de reconhecimento de crédito rural, de repetição do indébito em dobro e de indenização por danos morais, fixando sucumbência recíproca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a operação, embora formalizada por Cédula de Crédito Bancário, reveste natureza jurídica de crédito rural; (ii) verificar a legalidade da cláusula que estipula o CDI como fator de atualização monetária cumulada com juros remuneratórios; (iii) aferir a possibilidade de repetição de indébito em dobro; e (iv) examinar o cabimento de indenização por danos morais decorrente da cobrança de encargos considerados abusivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A formalização da operação por meio de Cédula de Crédito Bancário não afasta, por si só, sua natureza rural, sendo esta reconhecida diante da comprovação da destinação dos recursos à atividade agropecuária e da expressa submissão do contrato às regras do Manual de Crédito Rural (MCR), conforme cláusula contratual. 4. A adoção do CDI como índice de atualização monetária revela-se abusiva nas operações de crédito rural, devendo os encargos financeiros observar o limite legal de 12% ao ano, previsto no Decreto nº 22.626/1933, diante da omissão do Conselho Monetário Nacional em fixar taxa específica.
5. A ausência de cláusula expressa de capitalização no contrato impõe a adoção supletiva da capitalização semestral, nos termos do art. 5º do Decreto-Lei nº 167/67.
6. A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, diante da inexistência de má-fé do credor e da inaplicabilidade do art. 42, § 1º, do CDC, uma vez não evidenciada a vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica do mutuário. 7. A estipulação contratual considerada parcialmente abusiva não configura, por si só, dano moral indenizável, ante a ausência de lesão concreta à esfera extrapatrimonial do contratante. 8. Reconhecida a sucumbência mínima do autor, impõe-se a redistribuição das custas e honorários de sucumbência integralmente à parte ré, com majoração dos honorários recursais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido (autor). Recurso desprovido (banco). Tese de julgamento: “1. A operação formalizada por Cédula de Crédito Bancário possui natureza rural quando comprovada a destinação dos recursos à atividade agropecuária e a submissão contratual ao Manual de Crédito Rural. 2. Os encargos financeiros em cédulas de crédito rural devem observar o limite legal de 12% ao ano, nos termos do Decreto nº 22.626/1933, sendo nula a cláusula que impõe encargos superiores. 3. A adoção do CDI como fator de correção monetária em contratos de crédito rural é abusiva quando excede o limite legal permitido. 4. A restituição de valores pagos a maior em decorrência de cláusulas abusivas deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé do credor. 5. A cobrança de encargos abusivos não configura, por si só, dano moral indenizável. 6. Havendo sucumbência mínima do autor, deve-se imputar à parte ré o pagamento integral das custas e honorários, com majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Decreto nº 22.626/1933, art. 1º; Decreto-Lei nº 167/67, art. 5º; Lei nº 4.829/65, art. 3º; Lei nº 10.931/2004, art. 28; CPC, arts. 85, 98, § 6º, 233, § 3º, I; CDC, art. 42, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 176 e 298; REsp 1.978.445/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 28.10.2022; REsp 2.147.710/RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 06.12.2024; TJMT, AC 1000747-12.2023.8.11.0044, rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.10.2023; TJMT, ED no AI 1016522-34.2025.8.11.0000, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 15.10.2025.”
(N.U 1003157-86.2025.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025)

Dos Juros de Mora e da Multa Contratual

Ainda, o apelante sustenta a legalidade das cláusulas que preveem a incidência de juros de mora à taxa de 1% ao mês e multa contratual de 2%, sob o argumento de que tais disposições foram pactuadas livremente entre as partes e refletem encargos usuais nas operações bancárias, não havendo fundamento legal para sua revisão ou limitação.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

No caso concreto, trata-se de contratos de crédito rural, celebrados por meio de Cédulas de Produto Rural, que estão submetidos à disciplina especial do Decreto-Lei nº 167/1967, norma específica que prevalece sobre a legislação civil comum quando houver conflito, conforme os critérios de especialidade normativa.

Referido diploma legal, em seu art. 5º, parágrafo único, estabelece expressamente que, em caso de mora, a taxa de juros poderá ser elevada em apenas 1% ao ano, além dos juros remuneratórios previamente pactuados, nos seguintes termos:

“Art. 5º, parágrafo único – Em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano.”

Dessa forma, não se admite a estipulação de juros moratórios em patamar superior a 1% ao ano em operações de crédito rural, ainda que haja previsão contratual em sentido diverso. Qualquer cláusula que estabeleça juros de mora de 1% ao mês (12% ao ano) contraria o limite legal estabelecido pelo legislador em norma específica e configura, portanto, cláusula abusiva, nula de pleno direito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CLÁUSULA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELA VARIAÇÃO CAMBIAL DO DÓLAR. MAJORAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NA INADIMPLÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença parcialmente procedente em ação revisional de contrato bancário, que determinou a revisão dos juros remuneratórios em diversas cédulas rurais, a exclusão da comissão de permanência, a redução da multa moratória, a exclusão da Taxa de Juros a Longo Prazo em determinados contratos e a repetição do indébito na forma simples. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) declarar a nulidade da cláusula contratual que impõe correção monetária atrelada à variação cambial do dólar americano sem prova da origem externa dos recursos; (ii) reconhecer a ilegalidade da elevação da taxa de juros remuneratórios na hipótese de inadimplemento; e (iii) definir o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR A correção monetária pela variação cambial do dólar em contratos internos sem prova de captação de recursos no exterior afronta o disposto no art. 6º da Lei 8.880/1994 e no art. 27 da Lei 9.069/1995, sendo nula de pleno direito, devendo ser substituída pelo INPC. A jurisprudência pacífica do STJ e da Corte local afirma que, nas cédulas de crédito rural, a inadimplência autoriza apenas a cobrança dos juros remuneratórios pactuados, limitados a 12% ao ano, acrescidos de juros moratórios de 1% ao ano e multa contratual, sendo vedada a majoração da taxa de juros remuneratórios como penalidade. É possível a fixação dos honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido, quando este for mensurável, conforme previsão expressa do art. 85, §2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: É nula a cláusula que impõe correção monetária pela variação cambial do dólar americano sem comprovação da origem externa dos recursos, devendo ser substituída pelo INPC.
Nas cédulas de crédito rural, é ilegal a elevação da taxa de juros remuneratórios no caso de inadimplência, sendo admitida apenas a cobrança da taxa pactuada limitada a 12% ao ano, acrescida de 1% ao ano a título de juros de mora.
Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, quando este puder ser objetivamente mensurado.”
(N.U 0000637-56.2000.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)

O mesmo raciocínio aplica-se à tentativa do banco de majorar os juros remuneratórios durante o período de inadimplemento, sob o pretexto de penalidade adicional. Tal prática também é vedada, pois os encargos moratórios não se confundem com os remuneratórios, sendo incabível sua cumulação desproporcional como forma de punição pelo atraso.

Por sua vez, no que toca a multa contratual de 2% sobre o valor do débito, não houve qualquer pronunciamento do juízo
a quo
quanto a eventual ilegalidade, de modo que não há interesse do recorrente no ponto.

Portanto, ao contrário do que sustenta o apelante, a sentença acertadamente reduziu os juros moratórios aos limites legais, nos termos do art. 5º, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 167/67, sem comprometer o equilíbrio contratual, mas sim restaurando a legalidade objetiva da relação.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte recorrente para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025